Tribunal: TJSP
Processo: 1018412-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de condenar a parte ré a promover, em 30 dias da intimação do trânsito em julgado, pena de multa diária de R$ 200,00, a extinção das execuções fiscais ajuizadas contra a autora ainda em curso (não extintas) por causa do lote em tela (fls. 32, 106, 108, 110 e 111). A pagar ou de qualquer modo extinguir

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de condenar a parte ré a promover, em 30 dias da intimação do trânsito em julgado, pena de multa diária de R$ 200,00, a extinção das execuções fiscais ajuizadas contra a autora ainda em curso (não extintas) por causa do lote em tela (fls. 32, 106, 108, 110 e 111). A pagar ou de qualquer modo extinguir débitos fiscais vencidos e não pagos sobre o mesmo imóvel, também no prazo de 30 dias do trânsito em julgado, sob igual multa. Comunicar corretamente ao Município de Paranapanema que é a titular do lote (registro a fl. 77), em idêntico prazo e multa. E pagar para a autora indenização de R$ 6.500,00, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Inconformismo de ambas as partes. A ré busca a improcedência da ação, enquanto que a autora postula a majoração da indenização por danos morais. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recursos não providos.